Tribunal: TJMT
Processo: 0000061-03.1999.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000061-03.1999.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAQUIM EUZEBIO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como JOAQUIM EUZEBIO DE FIGUEIREDO - CPF: 017.465.889-34 (APELADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), DILSON CESAR LEAL RIBEIRO - CPF: 594.777.331-72 (ADVOGADO), WANDERSON MOURA DE CASTRO FREITAS - CPF: 027.079.231-76 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), Espolio de Joao Marques de Oliveira (APELANTE), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), Eronides Monteiro da Silva (APELANTE), JORGE FERREIRA DIAS - CPF: 205.624.111-00 (APELANTE), PATRICK CRAVO FERRO - CPF: 003.886.309-06 (APELANTE), GUSTAVO PELEGRINI RANUCCI - CPF: 026.479.679-97 (ADVOGADO), OSMAR BRUNETTA - CPF: 606.102.639-00 (APELANTE), Roseli Iraci Dettek Brunetta (APELANTE), Fersol - Industria & Comercio Ltda (APELANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELANTE), Claudio Antonio Canesin (APELANTE), CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (ADVOGADO), Marucia Vieira Lima Canesin (APELANTE), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (APELANTE), DANIA MARIA RIZZO - CPF: 484.373.959-68 (ADVOGADO), Eduardo de Mello Severo (APELANTE), EDUARDO DE MELLO SEVERO - CPF: 023.297.099-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VERANIS ANTONIO MASSSOCHIN registrado(a) civilmente como VERANIS ANTONIO MASSOCHIN - CPF: 174.066.250-49 (APELANTE), IDAIR HENRIQUE DIAS - CPF: 246.035.970-53 (APELANTE), LASIE ANTONIO BIOLO - CPF: 514.429.490-15 (ADVOGADO), VAGNER RUBENS D AGOSTINI - CPF: 915.918.480-91 (ADVOGADO), SILVANEI TOMQUELSKI DIAS - CPF: 542.451.681-53 (APELANTE), JORGE FERREIRA DIAS - CPF: 205.624.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JOAO MARQUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ERONIDES MONTEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR BRUNETTA - CPF: 606.102.639-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI IRACI DETTEK BRUNETTA (TERCEIRO INTERESSADO), FERSOL - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DE MELLO SEVERO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VERANIS ANTONIO MASSSOCHIN registrado(a) civilmente como VERANIS ANTONIO MASSOCHIN - CPF: 174.066.250-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IDAIR HENRIQUE DIAS - CPF: 246.035.970-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANEI TOMQUELSKI DIAS - CPF: 542.451.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ANTONIO CANESIN (APELANTE), MARUCIA VIEIRA LIMA CANESIN (APELANTE), MILÊNIA AGRO CIÊNCIAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), CHAFICA ABUD FIGUEIREDO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARIA DE LOURDES ABUD FIGUEIREDO BARBOSA - CPF: 250.549.451-72 (APELADO), CELY REGINA FRANCA DOS SANTOS QUEIROZ DE MEDEIROS - CPF: 004.926.451-67 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM EUZEBIO DE FIGUEIREDO (APELADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM EUZEBIO DE FIGUEIREDO, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE MARIA DE LOURDES ABUD FIGUEIREDO BARBOSA (APELADO), ESPÓLIO DE CHAFICA ABUD FIGUEIREDO, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE MARIA DE LOURDES ABUD FIGUEIREDO BARBOSA (APELADO), MARIA SANTINA BARBOSA RABELO - CPF: 766.892.201-68 (ADVOGADO), CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE CHAFICA ABUD FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como CHAFICA ABUD FIGUEIREDO - CPF: 001.605.971-96 (APELADO), ESPÓLIO DE VERANIS ANTONIO MASSSOCHIN registrado(a) civilmente como VERANIS ANTONIO MASSOCHIN - CPF: 174.066.250-49 (APELADO), MARUCIA VIEIRA LIMA CANESIN - CPF: 143.513.409-59 (APELANTE), SILVIA FERNANDA GURGEL DE OLIVEIRA - CPF: 267.134.428-70 (ADVOGADO), DEBORA LOPES FREGNANI - CPF: 119.475.248-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Direito Civil –
Três
Recurso
s
de Apelação –
Ação Anulatória c/c Cancelamento de Registros Públicos e Denunciação da Lide (Evicção) – Procuração e Substabelecimento Falsos – Escritura Viciada – Alienação por Pessoa Falecida – Venda
a non domino
– Preliminares de Cerceamento de Defesa e Falta de Interesse de Agir – Afastadas – Boa-fé do Terceiro – Irrelevância – Cancelamento de Matrículas e Restauração do
statu
s
quo ante
–

Recursos Parcialmente Conhecidos e,
n
a
p
arte
conhecida
, Desprovidos.

I. Caso em exame

1. São t
rês Recursos de Apelação interpostos
em virtude de
sentença que:
a
) julgou procedente
s os pedidos formulados n
a Ação Anulatória c/c Cancelamento de Registros,
declarou
a nulidade da
procuração (25/05/1993),
do
substabelecimento (01/02/1994) e
d
as
E
scrituras
Públicas
subsequentes, com
a ordem de
cancelamento das matrículas derivadas e restauração da matrícula n. 27.613; e
b
) julgou procedentes
os pedidos de
denunciações da lide, restabelecendo a obrigação primitiva por evicção.

II. Questões em discussão

2.
As controvérsias cingem-se a:
i
) verificar
se ocorreu
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem prova oral;

ii
) apreciar
se há
falta de interesse de agir ante suposta cumulação subjetiva indevida;

ii
) no mérito, definir se a nulidade originária (procuração
,
substabelecimento falsos, escritura
viciada e alienação por falecido) alcança terceiros adquirentes que invocam boa-fé (Súmula 375/STJ e REsp 1.592.072/PR);

iv
)
analisar o interesse recursal quanto à sucumbência após integração da sentença.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de ce
rceamento de defesa
, pois a
prova oral pretendida visa

apenas à boa-fé dos adquirentes, irrelevante diante de vícios insanáveis na cadeia (
arts
. 355 e 370, CPC).

4.
Não há falar em falta de interesse de agir, pois na A
ção de nulidade de
E
scritura
e R
egistro
Público
, é indispensável a presença de todos os adquirentes posteriores, pois o resultado repercute diretamente em suas esferas jurídicas
. No caso, a
inclusão
dos Apelantes no polo passivo da lide
decorreu

de determinação judicial.

5.
Ao caso não se aplica o Verbete Su
mula 375
do
STJ
que
trata de fraude à execução (penhora/má-fé)
, pois a
hipótese é de nulidade radical (
non domino
), em que a boa-fé não convalida a aquisição.

6
. Há distinção entre o caso concreto e o
REsp 1.592.072/PR
, onde foi decidido acerca da p
roteção ao terceiro de boa-fé em união estável sem averbação
, o que
não se confunde com cadeia lastreada em procuração falsa e alienação por falecido.

7
.

Comprovadas a falsidade da procuração e do substabelecimento, a contaminação da
E
scritura
Pública
e a
alienação por pessoa falecida, a cadeia negocial é nula de pleno direito, e a nulidade se transmite aos negócios subsequentes, independentemente da boa-fé do adquirente
; logo, é mantido
o cancelamento das matrículas derivadas e a restauração da matrícula n. 27.613 (
statu
quo ante
).

8. Não se conhece de capítulo recursal em que não se constata

interesse da parte. No caso, a
condenação solidária
dos Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
na
A
ção principal,
foi alterada pelo Juiz singular quando do julgamento de Embargos de Declaração,
e as verbas de sucumbência
recai
r
am
apenas sobre o
E
spólio
demandado
.

IV. Dispositivo e tese

9. Três
Recursos de Apelação parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.

Tese de julgamento
: “Na venda
a

non domino
fundada em procuração
e
substabelecimento falsos, escritura viciada e alienação por pessoa falecida, a nulidade é absoluta e contamina os negócios subsequentes, sendo irrelevante a boa-fé do terceiro e inaplicável
o Verbete 375 da

Súmula do

STJ.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CC/1916,
arts
. 145, II e III, e 998; CC/2002,
arts
. 169 e 422; Lei 6.015/1973 (LRP),
arts
. 214, §5o, e 250; CPC,
arts
. 355, 370 e 487, I; (ônus da prova: art. 373, CPC).

Jurisprudência relevante
aplicada
: STJ, REsp 1.166.343/MS; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.897.620/RJ (2024); STJ,
AREsp
2.495.895/DF (2025); STJ, REsp 2.130.141/RS (2025); STJ, REsp 1.592.072/PR (distinguido); Súmula 375/STJ (inaplicável).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0000061-03.1999.8.11.0004

RELATÓRIO

São três Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por
Patrick Cravo Ferro
,
Adama Brasil S.A.
e
Cláudio Antônio
Canesin
e sua esposa
Marucia Vieira Lima
Canesin
, todos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT
,
nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registros Públicos ajuizada por
Joaquim Euzébio de Figueiredo
e sua esposa
Chafica
Abud Figueiredo
.

A Apelante Adama Brasil S.A., substituta da empresa
Milênia

Agro Ciências
S.A., denunciou à lide Veranis Antônio
Massochin
,
Idair
Henrique Dias e
Silvanei

Toquelski
Dias.

O Julgador singular acolheu

os pedidos iniciais e:

a) declarou nula
a
P
rocuração
Pública, lavrada em 25/05/1993, no L
ivro 021, fl.

052,
d
o 1o Ofício de Notas da Comarca de Aragarças-GO
, que outorgou poderes
a

Adeli
Martins Madruga
para a venda de 2.420 hectares do imóvel denominado “
Sonia Suely
”,
objeto da matrícula
n.

27.613,
d
o Registro Geral de Imóveis de Barra do Garças-MT
;

b) declarou nulo
o substabelecimento lavrado
em 01/02/1994, no L
ivro 021, fl.

189,
d
o 1o Ofício de Notas da Comarca de Aragarças-GO, em favor de E
ronildes Monteiro da Silva e, por consectário, da Escritura de Compra e V
enda
da área de 4.250 hectares, matriculada sob o n. 27.613, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças-MT,
registrada
em 23/06/1994,
no livro 12, fl.

072,
d
o Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Município de
Araguaiana
-MT
;

c
)
determinou
o cancelamento das matrículas de números 40.970, 43.215, 43.216, 43.997 e 43.996, todas do Ca
rtório de Registro de Imóveis da
comarca de Barra do Garças-MT e matrícula
n.

7.033 (anterior
43.997),
do
CRI de Primavera do Leste-MT,
restaurando a
o
statu
s
quo ante
a situação do imóvel denominado “
Sonia Suely
”, que volta a ser protegido em sua inteireza pela
m
atrícula de n.

27.613, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças-MT
;

d
)
ordenou a expedição de
ofícios para as averbações necessárias às seguintes
serventias: Cartório o 1.o
Ofício e Registro de Imóveis de Barra do Garças-MT, Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste-MT, Cartório do 1.o Ofício e de Notas de Aragarças-GO, Cartório de Registro Civil e Tabelionato de
Araguaiana
-MT;

Por fim, condenou os Requeridos, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Quanto à denunciação da lide, julgou procedente o pedido da empresa Adama Brasil S.A.

e declarou
restabeleci
da
a obrigação primitiva existente entre
Denunciante e
os
D
enunciados
Veranis,
Idair
e
Silvanei
,
e tornou
sem efeito a quitação dada nos autos da
Ação E
xecutiva n.

578/95, que tramitou
na
4
.
a Vara Cível da Comarca de Londrina-PR,
ressalvando que a Ação
deve ser manejada em autos próprios.

O
s
L
itisdenunciados

foram condenados a arcar com
honorários advocatícios
fixados
em 10%
(dez por cento)

do
valor da condenação
. Contudo, tendo em vista que o Juiz
a quo
deferiu o pedido de gratuidade

formulado por
Idair
e
Silvanei
,
em relação aos beneficiários suspendeu
a exigibilidade
das verbas, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Após a oposição de Embargos Declaratórios por Cláudio Antônio
Canesin
e Maria Vieira Lima
Canesin
, bem como
pela empresa Adama Brasil S.A., que foram acolhidos com efeito modificativo, o Julgador
a quo
:

1) rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual na cumulação subjetiva do polo passivo da ação;

2)
rechaçou
a insurgência dos Embargantes quanto ao indeferimento da produção de prova oral;

3
)
julgou procedente
a pretensão deduzida pelos
Requeridos

Cláudio Antônio
Canesin
e Maria Vieira Lima
Canesin
na lide secundária
e, por conseguinte,
declarou
o restabelecimento da obrigação primitiva existente entre os
D
enunciantes
Cláudio
e
Maria
e os
D
enunciados à lide
Veranis Antônio
Massochin
,
Idair
Henrique Dias e
Silvanei

Toquelski
Dias
,
tornando
sem efeito a quitação dada nos autos da
A
ção
E
xecutiva n.

578/95, que tramitou
na
4a Vara Cível da Comarca de Londrina-PR, devendo a
A
ção ser manejada em autos próprios.

4)
em
relação à lide secundária,
condenou
os
litisdenunciados
no pagamento de honorários advoc
atícios em favor do patrono de Cláudio Antônio
Canesin
e Maria Vieira Lima
Canesin
, fixados em 1
0%
(dez por cento) d
o valor da condenação, pelo INPC, com fun
damento no art. 85, §2o, do CPC, coma a ressalva de que
Idair
e
Silvanei
são beneficiários da
justiça gratuita e, portanto, incide a
suspensividade
prevista no artigo 98, § 3.o, do CPC.

5
) determinou
a retificação
da parte da sentença
r
e
lativa
às verbas de sucumbência e
,
pelo
princípio da causalidade,
condenou apenas o Espólio de João Marques de Oliveira a
o pagamento das custas
processuais
e honorários advocatícios,
fixados
em 10%
(dez por cento)

d
o valor da causa.

O primeiro Apelante, Patrick Cravo Ferro
,
sustenta ser terceiro de boa-fé e, na vigência do Código Civil de 1916, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que, mesmo sendo o negócio jurídico maculado por estelionato, o terceiro adquirente de boa-fé não deve ser atingido pelo vício de origem da propriedade do imóvel. Ou seja, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido e resguardado seus direitos de propriedade, pois é terceiro de boa-fé que adquiriu o imóvel de forma legitima e cuidadosa.

Sustenta que, pelo princípio da fé pública do registro imobiliário, caso o imóvel seja adquirido por terceiro de boa-fé, que se fiou nas informações constantes do registro, a aquisição está assegurada e não pode ser afetada por divergências anteriores.

Logo, pugna pela reforma do
decisum
, a fim de que seja confirmada a propriedade do Recorrente das matrículas
43.215 e 43.216, adquiridas de boa-fé, sem que à época existisse qualquer discussão sobre a legalidade da transmissão da propriedade.

Insurge-se, ainda, quanto à condenação ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios, sob a tese de que não é parte vencida e não deu causa a demanda.

A
segunda
Apelante,
empresa
Adama S.A., aduz que seu direito de defesa foi cerceado porque o pedido de produção de prova oral já havia sido deferido; contudo, o Juiz proferiu a sentença, julgando a lide antecipadamente.

Aduz que não há interesse de agir
. No seu entender, os Autores/Apelados deveriam ter proposto várias
A
ções, criando processos distintos para cada área, já que na forma como a Ação foi proposta, pretendem anular relações dominiais distintas, o que é vedado pelo sistema processual.

No mérito, alega que o entendimento exposto na sentença de que o negócio nulo atinge todos os atos subsequentes, independentemente da boa-fé dos terceiros adquirentes não coaduna com a orientação atual da Corte Superior e demais Tribunais Pátrios, bem como deixou de aplicar o artigo 422 do Código Civil.

Cláudio Antônio
Canesin
e
Marúcia
Vieira Lima
Canesin
,
tal qual a segunda Apelante, suscitam preliminar de

falta de interesse de agir
e de cerceamento de defesa e, para tanto, servem-se dos
mesmos fundamentos utilizados pela empresa Recorrente.

No mérito, de igual modo, aduzem que a boa-fé dos adquirentes deve prevalecer e, com isso, admitida a validade da propriedade adquirida.

Contrarrazões no Id. 1071
81490.

Instada a se manifestar,
a Procuradoria Geral de Ju
s
tiça
opinou que o Advogado dos Autores/Recorridos fosse intimado para que trouxesse prova de vida dos Requerentes e da capacidade necessária para estarem em Juízo.

Manifestou-se ainda, pela exclusão dos Advogados Antônio Alves de Souza Filho e
Eromar
Barbosa Belém, que representavam o Requerido Eronides Monteiro da Silva, caso ainda estivessem no cadastro processual e, por fim, que fosse certificado se os demais réus e
litisdenunciados
foram intimados da sentença (Espólio de João Marques de Oliveira, Osmar Brunetta, Roseli Iraci D. Brunetta,
Fersol
– Indústria e Comércio Ltda, Basf S/A, Eduardo de Mello Severo, Veranis Antônio
Massochin
,
Idair
Henrique Dias e
Silvanei

Tonquelski
Dias).

No que tange ao mérito, opinou pelo desprovimento de todos os Recursos (Id. 119318994).

Em 19/03/2022, acolhi a quota ministerial. Determinei a intimação do Advogado dos Autores/Requeridos para que trouxesse provas de vida e da capacidade dos Requerentes/Apelados e, em caso de óbito, que promovesse a respectiva habilitação do espólio, sucessores ou herdeiros.

Também determinei que fosse certificado se as partes indicadas no Parecer da Procuradoria Geral de Justiça haviam sido intimadas da sentença, com a ressalva de que
,
em caso negativo
,
que os intimassem e,
se
positivo, que fosse certificado o trânsito em jugado em relação a eles (Id. 121393990).

O Advogado dos Autores trouxe informação e provas do óbito dos clientes, indicou a herdeira e pediu a suspensão do processo.

Conforme se observa do Id. 132401694, em 23/06/2022
,
suspendi o andamento processual e determinei expedição de Carta de Ordem para que a Sra. Maria de Lourdes Abud Figueiredo Barbosa fosse intimada a manifestar interesse na sucessão processual e promover
su
a habilitação.

O Oficial de Justiça Ednei Carlos da Silva certificou que a intimação
não foi possível
porque a Sr.a Maria de Lourdes Abud Figueiredo Barbosa mudou de endereço (Id. 174556194).

Assim, com fundamento nos princípios da cooperação e duração razoável do processo, em 17/03/2023 promovi a busca de endereço e, por constatar que era diverso do fornecido pela empresa Adama Brasil S.A., determinei a expedição de Carta de Ordem para o novo
logradour
o (Id. 174649683).

Maria de Lourdes Abud Figueiredo Barbosa requereu a sua habilitação, ratificou todos os atos praticados anteriormente e pediu o cadastro das Advogadas Cely Regina França dos Santos Queiroz de Medeiros e Maria Santina Barbosa Rabelo, a fim de que os atos fossem publicados em nome dessas
profissionais
(Id. 185272199).

Com a conclusão, em 17/10/2023 deferi o pedido de sucessão processual e determinei que a Sr.a Diretora retificasse a autuação e registro, para
fazer
consta
r
como Apelado
s
os Espólios Joaquim Euzébio de Figueiredo e de
Chafica
Abud
Figeiredo
, representados pela herdeira Maria de Lourdes
Adub
Figueiredo Barbosa.

Na mesma oportunidade, determinei o cumprimento da parte final do despacho de Id. 121393990, certificando
-se
a ciência dos demais Requeridos e
Litsdenunciados
sobre o teor da sentença (Id. 185807196).

De acordo com a certidão de Id. 204161698, em 27/02/2024
,
o Gestor Judiciário da 1.a Vara Cível da Comarca
de Barra do Garças expediu intimação da sentença aos Requeridos Jorge Ferreira Dias, Osmar Brunetta, Roseli Iraci
Dettek
Brunetta e Veranis Antônio
Massochin
, pois os
demais requeridos
foram intimados por meio dos respectivos
patron
os no
DJe
n. 11021/2021.

Os Avisos de Recebimento das cartas foram juntados aos autos. A missiva destinada a Veranis Antônio
Massochin
foi recebida em 06/03/2024, em condomínio edilício, por pessoa denominada Fernando, documento de identidade 133124010.

As correspondências enviadas a Osmar Brunetta e sua esposa Roseli Iraci
Dettek
Brunetta retornaram com a informação de que eram desconhecidos no endereço.

Do Aviso de Recebimento da carta enviada para Jorge Ferreira Dias, extrai-se informação de que estava ausente nas três tentativas de entrega.

No Id. 228750534, foi certificado o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões por Veranis Antônio
Massochin
.

Em 10/05/2024, aportou aos autos petição da empresa Adama do Brasil S.A. em que tr
ouxe
notícia de que Veranis Antônio
Massochin
faleceu e, portanto, requer
eu

fosse
declarada nula a intimação.

Com a conclusão, em 11/08/2024 afastei a tese de nulidade da intimação de Veranis Antônio
Massochim
, pois
antes de ser determinada a citação por edital foram inúmeras as tentativas de citação pessoal, inclusive com buscas de endereço
;

ademais, a
Defensoria Pública foi nomeada Curadora Especial e apresentou Contestação, de modo que o
Litisdenunciado
não sofreu prejuízo na defesa
e, por fim, ante à
decorrência do longo tempo entre a citação e a notícia do óbito. Nada menos que 15 anos.

Acolhi, contudo, a
alega
ção de
nulidade de intimação da sentença,
haja vista que mesmo se
Veranis Antônio
Massochin
não tivesse falecido, foi citado por edital e a Defensoria Pública, curadora especial, não
havia sido
intimada pessoalmente da sentença.

Ante à notícia do óbito, suspendi
a
o andamento processual e
determin
ei
a intimação dos
Litisdenunciantes
Adama Brasil S.A., Cláudio Antônio
Canesin
e Marucia Vieira Lima
Canesin
, para que promov
esse
m a citação do espólio, de quem fo
sse
o sucessor ou, se fo
sse
o caso, dos herdeiros do
Litisdenunciado
Veranis Antônio
Massochin
.

Sobreveio manifestação da empresa Adama Brasil S.A. em que requereu a citação do Espólio de Veranis Antônio
Massochin
, na pessoa do Inventariante, Sr.
Genito

Massochin
. Acolhi o pedido
e, conforme se observa do Id.
265372768, a correspondência foi entregue; todavia, o prazo decorreu sem qualquer manifestação.

Tudo regularizado, os autos retornaram para julgamento.

É o relatório.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025